Tribunal: STF
Processo: HC 188649
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 35 DA LEI 11.343/06. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE DO PACIENTE. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no recurso ordinário em habeas corpus 128.570, in verbis:
    “Trata-se de recurso em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Felipe Rafael e Lima Braz contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. 
    Consta dos autos que o recorrente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante à Corte local, que denegou a ordem. 
    Nas razões do recurso, a defesa sustenta, em suma, que o recorrente é primário, ostenta bons antecedentes, possui endereço certo e profissão definida, não tendo sido demonstrado o perigo de sua liberdade. 
    Assevera que o recorrente possui filho menor de 12 anos e que no contexto da pandemia de COVID-19 não há fundamento válido para a manutenção de sua prisão cautelar. 
    Nesse contexto, requer, liminarmente, que seja permitido ao recorrente aguardar o julgamento do processo em liberdade. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, uma vez que somente pode ser deferida quando demonstrado, de modo claro e indiscutível, ilegalidade no ato judicial impugnado. 
    Na espécie, sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, não vislumbro, ao menos neste instante, a presença de pressuposto autorizativo da concessão da tutela de urgência pretendida. 
    Assim, indefiro o pedido de liminar. 
    Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora e ao Juízo de primeira instância, bem como a senha de acesso para consulta ao processo, se houver, a serem prestadas preferencialmente por malote digital. 
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. 
    Publique-se. Intimem-se”. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 35 da Lei 11.343/06. 
    Impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, a defesa não obteve êxito.
    Irresignada, interpôs recurso ordinário em habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, sendo indeferida a medida liminar.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    Aduz a ausência de concreta fundamentação na decretação da prisão preventiva.
    Destaca que o paciente é primário, possui bons antecedentes, além de residência fixa e ocupação lícita, sendo, ainda, pai de criança menor de 12 (doze) anos.
    Sustenta a ausência de “fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada, tampouco qualquer correlação entre conduta atribuída e os requisitos da custódia cautelar”.
    Pugna pela superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, bem como pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “’Ex positis’, o Paciente espera que a presente ordem seja conhecida, pois, a despeito do óbice processual (Súmula 691), tem-se entendido que, em casos excepcionais, quando evidenciada a presença de decisão teratológica ou desprovida de fundamentação, é possível a mitigação do referido enunciado, mormente, diante de flagrante ilegalidade, pois a decisão dardejada em diametralmente oposta a jurisprudência dominante do colendo STF ex vi artigo 93, IX, da Constituição Federal c/c artigo 315, do CPP, ante ausência de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a cautelaridade da prisão ex vi artigo 311, §2º, e artigo 8º, inciso I, alínea “c”, da Recomendação Nº 62, de 17 de março de 2020 e, por conseguinte, seja deferida a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente, para possibilitar que o Paciente possa aguardar em liberdade o julgamento da ação penal nº 0002665-74.2020.815.0331, oriunda da 5ª vara criminal da comarca de Santa Rita – PB, se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares diversas da prisão justificadamente, até decisão final transitada em julgado. Ademais, requer que, ao final, seja julgado totalmente procedente o pedido de concessão da ordem para fins de obstar a continuidade do constrangimento ilegal por que passa o Paciente, ante flagrante violação dos artigos 93, IX, da Constituição Federal c/c artigo 315, do CPP, 311, §2º, e artigo 8º, inciso I, alínea “c”, da Recomendação Nº 62, de 17 de março de 2020. Concedida a medida pleiteada, requer a imediata expedição de alvará de soltura em favor do Paciente”. 
    É o relatório, DECIDO.
    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016)
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente